Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-20.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (AGRAVANTE), LICINIO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 352.378.721-15 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023505-20.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES

EMBARGADO: LICINIO DOS SANTOS AGUIAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES
contra decisão proferida em Ação de Nunciação de Obra Nova nº. 1029260-96.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu embargo de obra.

A parte agravante aduz que
“
na decisão não houve análise da ilegitimidade do Embargado sob a motivação de supressão de instância, mas tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento
”.

Defende que, “
a obra em questão é antiga, o Embargante apenas REFORMOU o seu imóvel para segurança. [...] a obra, como já dito, está apenas em fase de acabamento, faltando apenas os acabamentos finais, como pintura
.”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 203883177).

Decorrido o prazo sem resposta (id. 205534673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES
contra decisão proferida em Ação de Nunciação de Obra Nova nº. 1029260-96.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu embargo de obra.

O entendimento exposto no acórdão é claro, no sentido de que enfrentar a matéria de ilegitimidade é supressão neste momento, e que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar. Ratificar os termos do agravo em embargos não é cabível.

Eis o voto:

“VOTO - PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No agravo, a parte agravante suscita preliminar de
ilegitimidade ativa.

Ocorre que na decisão agravada não se tratou da matéria. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-la, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo a quo puder apreciá-la, este TJ não pode.

A matéria pode ser devolvida ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, de maneira que será tempestivamente enfrentada, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

O STJ em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5º, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e
levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de
ilegitimidade
passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem.
VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

“Ademais, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de
supressão de instância
para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.
IV - Nessa linha,
as controvérsias relativas à ilegitimidade
passiva, à nulidade do processo administrativo, à nulidade da CDA e eventual caráter confiscatório da multa
não foram analisadas pela Corte de origem
- por não terem sido suscitadas na exceção de pré-executividade inicialmente oposta - de modo que lhes falta o indispensável requisito do pré-questionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública. Incidem, pois, por analogia, as Súmula n. 282 e 356 do STF. Precedentes.” (REsp n. 2.013.269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância’ (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.” (N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES
contra decisão proferida em Ação de Nunciação de Obra Nova nº. 1029260-96.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu embargo de obra.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]Recebo a emenda à inicial e reputo atendida a determinação contida no despacho ID 125453039.

Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizada por LICINIO DOS SANTOS AGUIAR em face de CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES (ROBERTO NUNES), na qual o autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para (i) “determinar o imediato embargo/suspensão da obra do Réu, intimando os operários, construtores e quem estiver trabalhando no local a cumprirem a determinação judicial sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia em caso de descumprimento, além de responder por desobediência”; e (ii) “determinar provisoriamente que o Réu tome providencias para pagar hospedagem em hotel para o Autor e sua esposa, também sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), até decisão judicial posterior”.

Alega que o réu iniciou uma reforma que vem afetando de modo gravíssimo o imóvel do autor.

Aduz que o réu informou ter conhecimento quanto à fragilidade da parede “adobe” que é compartilhada entre os imóveis, todavia, a obra em questão causou umidade, danificou paredes, telhado, piso e outros, tudo em razão da vibração excessiva, falta de boa técnica e descuido.

Pontua que não havia alvará da prefeitura para a realização da obra em questão, e pelo que se sabe, ainda não o há.

Assevera que “a casa do Autor não serve mais de moradia, não é possível viver no local pois, além do risco de ruir, o cheiro de mofo insuportável, o pó em excesso e demais fatores que as fotografias comprovam revelam que não é habitável o lugar, colocando em risco a saúde e a vida de quem lá vive”.

DECIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela ata notarial juntada no ID 125342803, de cujo teor extrai-se, prima facie, que imóvel do autor se encontra com rachaduras e infiltrações em algumas paredes, bem como sinais de infiltrações no forro de madeira, os quais, aparentemente, decorrem da obra nova que está sendo realizada no imóvel do requerido, lindeiro ao imóvel do autor.

O perigo de dano decorre da possibilidade de a obra em questão, realizada no imóvel do réu, vir a danificar o imóvel do autor de modo a transformá-lo em ruína.

Outrossim, o pedido para determinar que o réu pague aluguel ao autor demanda dilação probatória, a fim de se aferir, com segurança, a responsabilidade do réu pelos danos identificados no imóvel do autor.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato embargo/suspensão da obra do réu, devendo os operários, construtores e quem estiver trabalhando no local serem intimados para cumprirem essa determinação judicial.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. [...]”.

Na inicial se alegou que a residência das partes faz divisa por parece de adobe compartilhada. Adobes são tijolos de terra crua, água e palha ou outras fibras naturais.

O agravado narrou também que o agravante informou que iria fazer reforma, que tinha conhecimento da fragilidade da parede e que isso não seria afetado, entretanto, a reforma teria causado “
umidade, danificou paredes, telhado, pisto e muito mais”.

Aponta que não havia alvará de reforma, sendo que, em denúncia à prefeitura, deu-se prazo de 30 dias para que o agravante providenciasse o documento.

Diante disso, em resumo, solicitou-se liminar de suspensão da obra e que o agravante pagasse aluguel provisoriamente ao agravado.

Na decisão agravada, o embargo foi deferido, diante do que se constatou em ata notarial apresentada com a inicial.

No documento, realmente se afere diversas rachaduras, infiltrações em parede e forro da casa como um todo, aparentemente na parede que divide os imóveis (id. 125342803).

Realmente, a obra estava sendo realizada sem alvará, tendo o documento sido solicitado pela prefeitura (id. 125342804).

A liminar foi deferida e, no curso do processo, apresentou-se vídeo que demonstra água escorrendo pela parede, entrando por infiltração na parede e telhado (id. 132771845). Agua cai sobre a cama da parte agravada. Recipientes são utilizados para conter goteiras constantes.

Apesar dos argumentos apresentados no agravo, ausentes provas contundentes a se concluir que os danos causados no imóvel do agravado não advieram da reforma no imóvel do agravante, que, pelas fotografias, aparenta ser nova, de maneira que o embargo da obra é necessário neste momento, até que a questão seja melhor aferida com demais provas e instrução, considerando que o feito ainda está em sede inicial e, do que se afere dos autos originários, ao menos na data que elaborado este voto, sequer havia contestação oferecida.

Conforme jurisprudência, “
A ação de nunciação de obra nova tem por escopo impedir o prosseguimento de obra nociva. Quer-se com a nunciação impedir o abuso no direito de construir, que interfira no uso normal da propriedade. - São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar: o dano causado a outrem; o nexo de causalidade; e a culpa
. - Ocorre a culpa concorrente quando o agente e a vítima, concomitantemente, colaboraram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.” (TJ-MG - AC: 10382110160175004 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/06/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2017).

Demais julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA COM QUEIXA DE ESBULHO C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 20, § 1.º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 102/2003 – HIPÓTESE DE CONSTRUÇÃO DE BEIRAL - SUSPENSÃO DA OBRA - CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO TEMERÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 20, §1.º da Lei Complementar Municipal n.º 102/2003 faz referência à construção de beiral, motivo pelo qual não se aplica ao caso concreto, visto que beiral é a parte do telhado que ultrapassa a linha das paredes externas da edificação. O artigo 579 do CPC dispõe ser imprescindível a realização da prova pericial a fim de que seja traçada a linha demarcada, posto que do contrário é impossível ao julgador apreciar a demanda nos termos em que lhe foi submetida. O sobrestamento das obras resguarda até mesmo o Agravante, pois evita que seja determinada a demolição de edificações em caso de apuração de invasão de propriedade, causando maiores prejuízos materiais futuros ao construtor.” (N.U 1008704-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – RISCO DE DESABAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO – CONFIRMAÇÃO EM LAUDO PERICIAL –

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) –RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.” (N.U 1020970-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

Portanto, os elementos dos autos dão conta do prejuízo evidente e comprovado pelo agravado, enquanto que o embargo, por si só, não geraria danos ao agravante, ao menos não se demonstrou nada neste sentido, de maneira que, em sendo obra nociva a patrimônio do vizinho, deve o embargos ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024